Tribunal: TJMT
Processo: 0001641-75.2016.8.11.0100
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001641-75.2016.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDSON ANDRE BATISTA DA SILVA - CPF: 071.544.781-52 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PATRICIA FERREIRA DA COSTA - CPF: 027.420.451-71 (VÍTIMA), DIAN MARCEL ANDRADE - CPF: 036.491.321-50 (VÍTIMA), LUCAS MOREIRA MILHOMEM - CPF: 074.964.824-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO PARCIALMENTE O REVISOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL — CRIMES DE FURTO QUALIFICADO TENTADO E CONSUMADO — CONDENAÇÃO — RECURSO DEFENSIVO –
1.1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
— IMPOSSIBILIDADE — AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS PELOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS – RÉU PRESO EM FLAGRANTE NA POSSE DE PARTE DA
RES

FURTIVAE
– CONDENAÇÃO MANTIDA —
1.2. ALMEJADA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO
–

INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA ATESTADA POR PROVA TESTEMUNHAL E POR AUTO DE CONSTATAÇÃO DE LOCAL DE CRIME INSTRUÍDO COM FOTOGRAFIAS – SUFICIÊNCIA – PRECEDENTES –
1.3. PRETENDIDA A RETIFICAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR
— DESCABIMENTO – IDÔNEA NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS –
1.4. PLEITO DE ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA EM DECORRÊNCIA DA TENTATIVA
— IMPOSSIBILIDADE — PATAMAR ESTIPULADO DE ACORDO COM A SIGNIFICATIVA PARTE DO
ITER CRIMINIS
PERCORRIDA –

INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 46 DA TCCR/TJMT –
1.5. REQUERIDA INCIDÊNCIA DA REGRA DO ART. 71 DO CP
– IMPOSSIBILIDADE — DELITOS PATRIMONIAIS COMETIDOS COM
MODUS OPERANDI
DIVERSOS – AUSÊNCIA DE LIAME VOLITIVO ENTRE AS AÇÕES CRIMINOSAS – CARACTERIZADA A REITERAÇÃO CRIMINOSA, QUE AFASTA A CONTINUIDADE DELITIVA —
1.6. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COMPLEMENTARES AO DEFENSOR DATIVO, EM DECORRÊNCIA DA ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL
– DESCABIMENTO – VERBA JÁ FIXADA NA SENTENÇA PELO JUÍZO SINGULAR – ABRANGÊNCIA DA ATUAÇÃO NA INSTÂNCIA SUPERIOR –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório quando a materialidade e a autoria delitivas se encontram sobejamente comprovadas nos autos, tendo sido o réu preso em flagrante delito nas proximidades dos imóveis subtraídos, na posse de parte da
res furtiva
, sendo expressamente indigitado como autor do primeiro crime pela vítima que o encontrou ainda dentro da residência, ao que se soma as declarações firmes e coerentes dos policiais que atenderam a ocorrência.

1.2.
A ausência de laudo pericial, por si só, não enseja
ipso facto
a exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo, máxime quando, diante das peculiaridades do caso concreto, o auto de constatação de local de crime e respectivos anexos fotográficos, corroborados que estão pelos depoimentos judiciais das vítimas e testemunhas policiais, são capazes de atestar que o réu arrombou as portas e a janela das residências dos ofendidos para que pudesse efetuar a subtração dos bens. Precedentes.

1.3. Não merece acolhimento o pedido de neutralização da vetorial referente aos antecedentes criminais, quando o desabono se encontra lastreado em condenação por fato anterior aos delitos patrimoniais que ora se analisa, mas cujo trânsito em julgado operou-se posteriormente.

1.4.
Para estipulação da fração referente à tentativa é necessário levar em conta o
iter criminis
percorrido, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxima da consumação (Enunciado Orientativo n.º 46/TCCR/TJMT), logo, se o réu exteriorizou todos os atos executórios e o crime esteve a curta distância de atingir a consumação, escorreito o patamar mínimo.

1.5.
Verificados modos de execução diversos entre os delitos contra o patrimônio, porquanto praticados em face de vítimas distintas e em residências distantes entre si
, a caracterizar a reiteração delitiva e não a continuidade delitiva, não há como beneficiar o agente com a regra contida no art. 71 do CP, uma vez que não preenchidos os requisitos legais.

1.6.

De acordo com o art. 305, inciso I, da CNGC/MT, considerando que ao defensor dativo já foram arbitrados os honorários advocatícios em primeiro grau de jurisdição, contemplando o patrocínio da causa até decisão final, inclusive nas instâncias superiores, inviável a sua majoração ou complementação nesta instância recursal.

Apelo defensivo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: EDSON ANDRÉ BATISTA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDSON ANDRÉ BATISTA DA SILVA
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT nos autos da Ação Penal n.º 0001641-75.2016.811.0100, que o
condenou
pela prática, em concurso material, dos delitos tipificados no
art. 155, §1º e §4º, inciso I c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
[Fato 01] e
art. 155, §4º, inc. I, do Código Penal
[Fato 02], à sanção privativa de liberdade total de
05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de 62 (sessenta e dois) dias-multa, unitariamente calculados no mínimo legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 210549664, subscritas por advogado dativo, pleiteia-se a
absolvição
de todas as imputações
sob o viés da
insuficiência de provas
. Subsidiariamente, é requerido:
i)
a
exclusão da qualificadora
referente ao rompimento de obstáculo, ante a ausência de laudo pericial;
ii)

o
afastamento da negativação dos antecedentes
nas dosimetrias de ambos os crimes, com
redimensionamento das respectivas sanções basilares para o
mínimo legal
;
iii)
a imposição da
fração máxima de 2/3 (dois terços)
para a minorante da
tentativa
;
iv)
o reconhecimento da
continuidade delitiva
em detrimento do concurso material, e, enfim;
v)
a
complementação dos honorários do defensor dativo
, em razão da atuação em grau recursal.

Nas contrarrazões acostadas no ID 210549666, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID 214916673, opina pelo

desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razões pelas quais
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Dessume-se da prefacial acusatória (ID
210549653 - Págs. 1/4
) que, entre os dias 21 e 22/09/2016, em horário não especificado, mas certamente no período noturno, na residência particular situada na Rua Jauru, n.º 414, Bairro Nosso Lar, na cidade e Comarca de Brasnorte/MT, o ora apelante
EDSON ANDRE BATISTA DA SILVA
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, com
animus
de assenhoreamento definitivo,
tentou subtrair
para si coisas alheias móveis pertencentes à vítima
Patrícia Ferreira da Costa
, não consumando o ilícito por circunstâncias alheias à sua vontade [
Fato 01
].

Outrossim, a incoativa ministerial dá conta de que, no dia 22/09/2016, por volta das 08h00min, na residência particular situada na Rua Antônio Arlindo Maia, n.º 1126, no Bairro Aeroporto, na cidade e Comarca de Brasnorte/MT, o ora apelante, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, com
animus
de assenhoreamento definitivo,
subtraiu
para si coisas alheias móveis consistentes em um aparelho celular marca LG Joy; um aparelho celular marca Samsung Duos; um carregador de celular da marca LG e diversas peças de roupa, todos pertencentes à vítima
Dian Marcel Andrade
[
Fato 02
].

Por tais fatos,
EDSON ANDRÉ BATISTA DA SILVA
foi denunciado e, ao final da persecução criminal, restou
condenado
como incurso no
art. 155, §1º e §4º, inciso I c/c art. 14, inc. II, ambos do CP
e no
art. 155, §4º, inc. I, do CP
, sendo-lhe imposta a reprimenda total de 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 62 (sessenta e dois) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Circunstanciados os fatos, passo, agora, à análise das teses recursais.

1.

Do pleito absolutório:

Como primeiro estandarte, a defesa técnica pleiteia a
absolvição
do réu com arrimo na tese de
insuficiência probatória
, por força de fundada e intransponível dúvida quanto à
autoria delitiva
, a atrair a incidência do brocardo
in dubio pro reo
.

Ao analisar detidamente os autos, no entanto, constato que o pleito
não faz jus à acolhida
.

A
materialidade
de ambos os delitos exsurge cristalina dos
boletins de ocorrência (ID
210549653 - Pág. 9/14
); do termo de apreensão (ID
210549653 - Pág. 22/23
); do auto de avaliação (ID
210549653 - Pág. 24
); do auto de entrega (ID
210549653 - Pág. 25/26
); dos autos de constatação de danos (ID
210549653 - Pág. 43/48); do relatório policial (ID 210549653 - Pág. 57/58); além dos
depoimentos amealhados na Delegacia e em juízo.

Da mesma forma,
a despeito da negativa sustentada pelo réu
EDSON
quando ouvido na fase policial (ID 210549653 – Pág. 38/40), e ainda que tenha deixado de comparecer à audiência instrutória, sendo declarado
revel
(ID 210549655 – Pág. 89), a
autoria delitiva
encontra-se satisfatoriamente demonstrada nos autos em vista das declarações prestadas pelas vítimas e testemunhas, de sorte a afastar qualquer possibilidade de absolvição.

Com efeito, inquirida apenas na
etapa extrajudicial
(ID 210549653 – Pág. 30/32), a vítima
Patrícia Ferreira da Costa
narrou que, na fatídica noite, dirigiu-se com suas filhas para a casa de uma amiga da Igreja e, em decorrência do mau tempo, acabou pernoitando no local. Ao retornar para sua residência no dia seguinte, por volta das 06h00min, notou aberta uma das janelas do salão de beleza que mantinha anexo à casa, motivo pelo qual decidiu chamar seu vizinho.

Segundo a declarante, ao abrirem a porta da sala, depararam-se com o suspeito deitado no sofá – o qual, após dizer-lhes que estava ali apenas para dormir, foragiu pela porta da cozinha, diante do que
Patrícia
solicitou apoio da Polícia Militar e, ao entrar em sua residência, percebeu que o agente
“estourou pipoca, bebeu uma caixinha de leite com toddy, cozinhou uma dúzia de ovos, porém comeu somente 02 (dois), comeu uma bacia de bolo, uma manga e um pote de melado” sic
.

Outrossim, a vítima disse que o suspeito se utilizou de um martelo para arrombar a janela do salão, por onde adentrou no imóvel, bem assim, que o acusado separou vários objetos em uma sacola plástica e a deixou em cima do botijão de gás. Por fim, repassou as características do suspeito às autoridades, tendo a guarnição logrado êxito em deter
EDSON
, o qual
foi reconhecido pela ofendida como sendo o homem que invadiu sua casa
.

Por sua vez, nas duas oportunidades em que prestou depoimento (ID 210549653 – Pág. 27/28 e ID 210549670), o ofendido
Dian Marcel Andrade
ponderou que, no dia fatídico, ao chegar na residência onde morava com sua genitora, notou que as portas estavam abertas e, ao adentrar no imóvel, deparou-se com
“tudo bagunçado, tudo quebrado, quebrou guarda-roupa, pia ... uma bagunça” sic
; tendo, de início, dado falta de dois aparelhos celulares e algumas peças de roupa.

O depoente acrescentou, ainda, que pouco tempo depois foi informado por sua vizinha acerca da detenção do suspeito e, chegando à Delegacia, constatou que para além de
EDSON
estar trajando suas roupas, a polícia havia recuperado os dois celulares subtraídos de sua casa.

Corroborando a narrativa sustentada pelas vítimas, tem-se as declarações prestadas em
ambas as fases
da persecução criminal pelos policiais militares
Alexsandro Marques
(ID 210549653 – Pág. 17/18 e ID 210549670) e
Fábio Oliveira da Silva
(ID 210549653 – Pág. 19/20), e pelo investigador da Polícia Civil
Kleber Nascimento
(ID 210549653 – Pág. 21 e ID 210549670).

Dessas, merecem destaque àquelas fornecidas por
Alexsandro
e
Fábio
, os quais foram uníssonos em descrever a dinâmica delitiva, ponderando que
Patrícia
foi quem inicialmente acionou a Polícia Militar, noticiando que ao chegar em sua casa, constatou o arrombamento da janela do salão de beleza que mantinha anexo e, ao entrar no imóvel, deparou-se com um suspeito deitado em seu sofá, o qual foragiu pela porta da cozinha após notar a chegada da moradora.

Segundo os policiais militares, em que pese o indivíduo tenha conseguido se esquivar da primeira abordagem, acabou sendo detido quando já estava no imóvel da segunda vítima. Durante o procedimento de revista, foram apreendidos consigo R$19,70 (dezenove reais e setenta centavos) em espécie; um celular branco da marca LG; um celular rosa da marca Samsung; uma corrente dourada e uma mochila verde contendo diversas roupas; pertences que posteriormente foram restituídos às vítimas.

Além disso, os agentes de segurança pública ressaltaram que, ainda na Delegacia, a ofendida
Patrícia
efetuou o reconhecimento positivo de
EDSON
, indigitando-o como sendo o rapaz que invadiu sua residência.

Nessa ordem de ideias, em que pese o dispêndio argumentativo da i. Defesa, a tese sustentada nas razões recursais, no sentido de que as provas coligidas ao longo da instrução seriam insuficientes à condenação de
EDSON
,
não comporta provimento
, notadamente porque
a negativa de autoria sustentada pelo réu na fase policial mostra-se isolada nos autos
, ao passo que
a versão acusatória é amparada pelos elementos de convicção
colhidos na etapa administrativa e ratificados em juízo, especialmente pelas declarações extrajudiciais da vítima
Patrícia Ferreira da Costa
, e pelos relatos judiciais do ofendido
Dian Marcel Andrade
e dos policiais militares que diligenciaram na ocorrência,
Fábio Oliveira da Silva
e
Alexsandro Marques.

A propósito, de se frisar que
o fato de as testemunhas supracitadas consistirem nos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do réu não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos, os quais, além de terem
fé pública
e
presunção de veracidade
, foram
prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP
; sendo de se notar que, além de harmônicos entre si e com as demais provas, inexiste qualquer indicativo nos autos de que aos agentes de segurança pública interessaria implicar gratuitamente os acusados no evento ilícito.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe que
“
Os
depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Aliado a isso, evidente a inverossimilhança da versão sustentada pelo réu na Delegacia, porquanto embora tenha insistido na tese negativa de autoria,
foi surpreendido pela polícia pouco tempo após os crimes, ainda na posse de alguns dos objetos subtraídos
, de modo que lhe caberia comprovar que não foi o responsável pelas subtrações, ônus do qual não se desincumbiu.

Sobre o tema, este c. Tribunal de Justiça já se manifestou, veja-se:

“[...] 1. Não tem procedência o pedido de absolvição por insuficiência probatória em relação ao crime de furto, porquanto a autoria delitiva dos crimes de furto e associação criminosa armada estão devidamente comprovadas por meio das
declarações prestadas pelos policiais atuantes na apuração do fato,
aliada à apreensão da res furtiva em poder do agente, que não logrou comprovar sua versão dos fatos, ao passo que o conjunto probatório é robusto a sustentar a sentença condenatória
.
”
(TJMT - APELAÇÃO Nº0002174-62.2017.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022). Grifei.

“[...] A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime de furto qualificado está demonstrada
na apreensão do objeto subtraído em poder do acusado
, além dos
depoimentos coesos e seguros da vítima e das testemunhas inquiridas
.”
(TJMT - APELAÇÃO Nº 0004123-56.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 28/08/2022). Destaquei.

Portanto, em que pese a argumentação deduzida pela i. defesa ao tentar justificar o pleito absolutório, entendo por sua
absoluta inviabilidade
, em vista do conjunto probatório amealhado nos autos que
comprova
o cometimento, por parte do réu, dos delitos em apreço, conclusão que não pode ser elidida pela mera negativa de autoria.

Mantém-se
, portanto, o desfecho condenatório.

2.

Da exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo:

A primeira tese subsidiária consiste na pretendida exclusão da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, para ambos os crimes, sob o argumento de que não restou devidamente comprovada nos autos, máxime diante da ausência de laudo pericial que ateste a ocorrência do dano ao patrimônio da vítima, nos termos do art. 158 do CP.

Sem razão
, contudo.

À luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
o exame pericial não constitui o único elemento probatório capaz de demonstrar a qualificadora do rompimento de obstáculo

no crime de furto
, admitindo-se outros meios de prova, como a testemunhal e a documental, quando justificada a impossibilidade de realização do exame pericial [
ex vi
AgRg no REsp 1810571/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019].

No caso em apreço, não foi realizado o exame de corpo de delito nos exatos moldes previstos em lei, entretanto,
o rompimento de obstáculo em ambos os imóveis invadidos por
EDSON
restou claramente comprovado por meio dos respectivos
autos de constatação de danos
(ID
210549655 - Pág. 49/54), os quais foram subscritos pelos investigadores da Polícia Civil
José Carlos Falcão
e
Danilo Germinari de Brito
, e devidamente instruídos com
fotografias

tanto da janela da residência da vítima
Patrícia
, quanto das portas do imóvel onde o ofendido
Dian
residia.

Com efeito, há de se reconhecer a verossimilhança das informações consignadas nos documentos firmados pelos agentes públicos, bem como a validade destes, notadamente porque o arrombamento da janela da residência de
Patrícia
e a danificação da fechadura das portas do imóvel de
Dian
constituem
circunstâncias de fácil constatação
, a teor das fotografias juntadas nos autos, não se exigindo, pois, conhecimentos específicos para que se possa verificá-las.

Ademais, porquanto lidam diuturnamente com situações semelhantes à hipótese
sub judice
, não há dúvidas de que os agentes de segurança pública possuem plena capacidade para averiguar com precisão e coerência a incursão na referida qualificadora para consumação da subtração patrimonial.

Além disso, ambas as vítimas confirmaram que, para adentrar em suas respectivas residências,
EDSON
teve de romper os obstáculos de segurança – quais sejam, portas e janela; o que corrobora a prova documental encartada nos autos e reforça a presença da circunstância qualificadora
in casu
.

E como é cediço,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima
assume relevância probante diferenciada e deve inclusive prevalecer

sobre as demais versões existentes nos autos
, desde que corroborada pelas demais provas – exatamente como ocorre na hipótese.

Destarte, tendo em linha de conta que há prova documental e testemunhal atestando o rompimento de obstáculo, não há falar em decote da qualificadora; estando tal posicionamento em harmonia com a jurisprudência firmada no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça, veja-se:

“[...]
Ressai
indiscutível o rompimento de obstáculo para o cometimento da subtração da coisa quando as evidências fático-probatórias, corroboradas pelo auto de constatação e depoimentos das vítimas e das testemunhas, indicam que, para cometê-lo houve a quebra da maçaneta da porta, sendo irrelevante a realização de laudo pericial
”.
(TJMT – N.U 0002578-09.2018.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 17/06/2020) – Destaquei.

3.

Da retificação da sanção basilar:

A i. defesa ainda se insurge face à dosimetria da pena operada em primeira instância e, nesse ponto, argumenta que a assertiva empregada para reconhecer os
maus antecedentes
do réu não revela as razões pelas quais uma condenação tão remota ainda se prestaria para alcançar a prevenção e repreensão aos delitos que ora se analisa; motivo pelo qual entende ser de rigor a neutralização da aludida vetorial.

A pretensão, porém,
não comporta acolhimento.

Ao que se depreende da r. sentença condenatória (ID
210549655 - Pág. 132/138
), a d. magistrada
a quo

impôs carga negativa EXCLUSIVAMENTE aos
antecedentes criminais
do réu, ponderando a existência de condenação criminal pretérita, consoante se vê do excerto em destaque:

“[...]
DOSIMETRIA DA PENA:

CRIME DE FURTO QUALIFICADO TENTADO
:

[...]
Impõe-se a análise das circunstâncias judiciais, contidas no artigo 59, CP, observado o preceito do inciso II do mesmo

artigo, que determina a observância dos limites legais. Parto do mínimo legal (dois anos), com a devida vênia ao

entendimento doutrinário que inicia a aplicação da pena pelo termo médio, por entender aquela mais consentânea com o

modelo imposto pelo Código Penal e mais benéfica ao Réu. Assim segue:

- Culpabilidade: cuida esta circunstância judicial do grau de reprovabilidade da conduta do agente, ou censurabilidade do

delito cometido. In casu, a culpabilidade é natural à espécie. Posto isso, deixo de valorar esta circunstância judicial;

-
Antecedentes: nos antecedentes criminais, o réu possui executivo de pena (processo nº 3245-37.2017.811.0100 cód.68330 – Comarca de Brasnorte), no qual consta que a condenação transitou em julgado em 10/10/2016. Assim, valoro

negativamente nesta circunstância judicial
;

- Conduta social: não há nos autos elementos suficientes que demonstrem a vida do Réu em seu ambiente familiar e

social, razão pela qual não será valorada;

- Personalidade do agente: esta circunstância, consoante entendimento da doutrina moderna, deve ser aferida quando

existentes nos autos laudos técnicos que demonstrem cabalmente o caráter do Réu, visto que o Juiz, embora de

formação acadêmica ampla, não dispõe de meios para determinar a personalidade do agente. Diante disso, tal

circunstância não será valorada em detrimento do acusado;

- Motivos do crime: considero que o motivo do crime é inerente à espécie, motivo pelo qual, não valoro esta circunstância;

- Circunstâncias do delito: As circunstâncias são as normais à espécie;

- Consequências do crime: não há consequências gravosas que extrapolem o tipo em epígrafe, razão pela qual deixo de

valorar esta circunstância; e

- Comportamento da vítima: A vítima não contribuiu para o delito.

Assim, atenta às circunstâncias judiciais analisadas, considerando que dentre as oito circunstâncias, sete poderiam ser

levadas em consideração em desfavor do acusado, e que
uma foi considerada negativa
,
recrudesço a pena

proporcionalmente, fixando a pena-base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 33 (trinta e três) dias -multa
.

[...]

CRIME DE FURTO QUALIFICADO
:

[...]
Impõe-se a análise das circunstâncias judiciais, contidas no artigo 59, CP, observado o preceito do inciso II do mesmo

artigo, que determina a observância dos limites legais. Parto do mínimo legal (dois anos), com a devida vênia ao

entendimento doutrinário que inicia a aplicação da pena pelo termo médio, por entender aquela mais consentânea com o

modelo imposto pelo Código Penal e mais benéfica ao Réu. Assim segue:

- Culpabilidade: cuida esta circunstância judicial do grau de reprovabilidade da conduta do agente, ou censurabilidade do

delito cometido. In casu, a culpabilidade é natural à espécie. Posto isso, deixo de valorar esta circunstância judicial;

-
Antecedentes: nos antecedentes criminais, o réu possui executivo de pena (processo nº 3245-37.2017.811.0100 cód.

68330 – Comarca de Brasnorte). Assim, valoro negativamente nesta circunstância judicial
;

- Conduta social: não há nos autos elementos suficientes que demonstrem a vida do Réu em seu ambiente familiar e

social, razão pela qual não será valorada;

- Personalidade do agente: esta circunstância, consoante entendimento da doutrina moderna, deve ser aferida quando

existentes nos autos laudos técnicos que demonstrem cabalmente o caráter do Réu, visto que o Juiz, embora de

formação acadêmica ampla, não dispõe de meios para determinar a personalidade do agente. Diante disso, tal

circunstância não será valorada em detrimento do acusado;

- Motivos do crime: considero que o motivo do crime é inerente à espécie, motivo pelo qual, não valoro esta circunstância;

- Circunstâncias do delito: não há circunstâncias extraordinárias que justifiquem a exasperação da pena;

- Consequências do crime: não há consequências gravosas que extrapolem o tipo em epígrafe, razão pela qual deixo de

valorar esta circunstância; e

- Comportamento da vítima: A vítima não contribuiu para o delito.

Assim, atenta às circunstâncias judiciais analisadas, considerando que dentre as oito circunstâncias, sete poderiam ser

levadas em consideração em desfavor do acusado, e que uma foi considerada negativa, recrudesço a pena

proporcionalmente,
fixando a pena-base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 33 (trinta e três) dias -multa.
”

(grifei).

Com efeito, as informações contidas no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) dão conta que, nos autos do PEP n.º 0003245-37.2017.811.0100, o ora recorrente
EDSON ANDRÉ BATISTA DA SILVA
cumpre a pena unificada de
07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão
, no regime semiaberto, decorrente das seguintes guias executivas:

i)

Ação Penal n.º 0001361-12.2013.811.0100
(Brasnorte/MT), em que condenado à reprimenda de
04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, pela prática dos crimes tipificados no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06 e art. 244-B, do ECA, cujo trânsito em julgado se deu em
10/10/2016
;

ii)

Ação Penal n.º 0003040-16.2019.811.0010
(Jaciara/MT), em que condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão, pela prática do crime tipificado no art. 155,
caput
, do CP, cujo trânsito em julgado se deu em
22/04/2021
;

iii)

Ação Penal n.º 1001439-12.2022.811.0055
(Tangará da Serra/MT), em que condenado à pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias, pela prática do crime tipificado no art. 155, §1º, do CP, cujo acórdão do recurso de apelação interposto pela defesa transitou em julgado em
29/05/2023
;

Destarte, conquanto a d. autoridade judiciária de primeira instância não tenha feito referência específica à condenação utilizada para fins de negativação dos antecedentes criminais do réu, conclui-se que o desabono da aludida vetorial revela-se
válido
, porquanto amparado na condenação mais antiga existente em desfavor do réu, proveniente da
ação penal n.º 0001361-12.2013.811.0100
,
cujos fatos se deram em 04/11/2013
- ou seja, anteriormente aos delitos patrimoniais que ora se analisa, tendo o
trânsito em julgado se perfectibilizado na data de 10/10/2016
, conforme se verifica do Relatório da Situação Processual Executória extraído do SEEU.

Nesse sentido:

“[...]
A jurisprudência desta Corte "considera possível a utilização de condenação definitiva por fato
anterior
ao
crime
descrito na denúncia, cujo
trânsito
em
julgado
tenha ocorrido em data
posterior
ao ilícito apurado, para fins de reconhecimento de
maus antecedentes
"
(EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no HC 411.239/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 17/12/2018).

Em sendo assim,
desmerece acolhimento a pretensão defensiva de afastamento do desvalor conferido aos antecedentes criminais do réu
.

4.

Do pretendida retificação da fração redutora derivada da tentativa:

Em sequência, a defesa requer, em relação à dosimetria do “Fato 01”, seja elevada a fração redutora à conta da tentativa para o patamar de 2/3 (dois) terços, em detrimento do fracionário de 1/3 (um terço) adotado na r. sentença objurgada.

Todavia, a pretensão
não comporta acolhimento
.

Como se sabe,
a redução pela figura do
conatus
,
variante entre um e dois terços,
deve se operar de maneira
inversamente proporcional à proximidade da consumação do delito
, conforme se infere dos seguintes julgados das Cortes Superiores,
v.g.
:

“
(...). 3.
No que diz respeito à escolha da fração redutora em razão da tentativa, essa deve ser feita de forma inversamente proporcional ao iter criminis percorrido
”
. (
STJ
, REsp 1660508/RS, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julg. 10/10/2017, DJe 24/11/2017) – Destaquei.

“(...). 1.
O entendimento do Supremo Tribunal Federal versa que a ‘quantificação da causa de diminuição de pena relativa à tentativa (art. 14, II, CP) há de ser realizada conforme o iter criminis percorrido pelo agente
’ (HC nº 118.203/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 12/11/13). 2 (...).”
(
STF
, RHC 129996, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julg. 02/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 19-08-2016 PUBLIC 22-08-2016) – Destaquei.

No âmbito desta Corte de Justiça estadual, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou o
Enunciado Orientativo n.º 46
,
dispondo que
“
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
”
.
(
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

Na hipótese, as provas produzidas em ambas as fases processuais, especialmente as declarações prestadas extrajudicialmente pela própria vítima
Patrícia
e corroboradas pelos depoimentos em juízo dos policiais militares que atenderam a ocorrência, atestam que
EDSON
chegou a invadir a residência da ofendida e lá permanecido durante razoável período, tanto que consumiu alguns alimentos na cozinha,
arrecadou diversos itens do salão de beleza que a vítima mantinha anexo à sua casa
e os
acomodou

em uma sacola

plástica deixada em cima do botijão de gás; somente não tendo consumado a subtração porque
Patrícia
chegou em casa e surpreendeu o acusado enquanto este descansava no sofá da sala.

Portanto, o emprego da fração mínima se revela adequada às circunstâncias do caso, na medida em que o recorrente
exteriorizou todos os atos executórios
e o crime esteve a
curta distância de atingir a consumação
, impondo-se, assim,
manter a fração de diminuição oriunda da modalidade tentada no patamar estipulado na sentença combatida
, qual seja, 1/3 (um terço)
.

5.

Da almejada incidência da continuidade delitiva
:

Por fim,
não merece prosperar
a pretendida aplicação da continuidade delitiva em detrimento do cúmulo material aplicado na r. sentença.

Como cediço,
o
crime continuado
é
ficção jurídica benéfica que causa a diminuição da pena do acusado, pois os delitos praticados passam a compor infração penal única. Tal instituto de política criminal somente se aplica quando demonstrado que o agente, mediante
mais de uma ação ou omissão
, praticou
dois ou mais crimes da mesma espécie
,
sendo os subsequentes considerados continuação do primeiro
em razão das condições de
tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes.

Para além disso, à luz da
teoria objetivo-subjetiva
, o crime continuado exige a
demonstração da unidade de desígnio ou relação de contexto entre as ações criminosas
, a fim de distinguir a benesse prevista pelo legislador das condutas que configuram reiteração criminosa, porquanto imperioso dar tratamento desigual entre o criminoso de ocasião e criminoso contumaz.

Sobre a temática, colaciona-se aresto da jurisprudência do STJ,
in verbis
:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIMES DE CONTRABANDO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA DA PENA. (...) . CRIME CONTINUADO ENTRE OS DELITOS DE CONTRABANDO. AUSÊNCIA DE REQUISITO TEMPORAL. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...) IV - Crime continuado. Requisitos necessários à configuração.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que necessária a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo)
. (...) Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no HC 602.525/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020) – Destaquei.

Na hipótese em apreço, tanto a narrativa ministerial quanto as provas angariadas em ambas as etapas da persecução criminal dão conta de que
entre os dias 21 e 22/09/2016, em horário não especificado
,
mas certamente no período noturno
, na residência particular situada na
Rua Jauru, n.º 414, Bairro Nosso Lar, na cidade e Comarca de Brasnorte/MT
, o
ora apelante
invadiu a residência da
vítima
Patrícia Ferreira da Costa
e, lá estando, ingeriu diversos alimentos, arrecadou inúmeros itens pertencentes ao salão de beleza que a ofendida mantinha anexo à sua residência, colocou-os em uma sacola plástica e, após, deitou-se no sofá da sala; tendo sido surpreendido pela proprietária do imóvel da manhã do dia 22/09/2016, por volta das 06h00min, momento em que foragiu do local.

Posteriormente ao primeiro delito, já por volta das 08h00min do dia 22/09/2016,
EDSON
danificou a fechadura das portas da frente e dos fundos da residência particular situada na
Rua Antônio Arlindo Maia, n.º 1126, no Bairro Aeroporto, na cidade e Comarca de Brasnorte/MT
, adentrou o local e se apossou de um aparelho celular marca LG Joy; um aparelho celular marca Samsung Duos; um carregador celular marca LG e diversas peças de roupa pertencentes à
vítima
Dian Marcel Andrade
; após o que foragiu do local, tendo sido capturado pela Polícia algum tempo depois, ainda na posse de parte da
res
subtraída.

Diante desse contexto, conquanto a multiplicidade de infrações penais tenha ocorrido em um curto espaço de tempo, os delitos não foram simétricos e concatenados, ou seja, o subsequente não foi cometido como continuidade do primeiro, visto que executados com
modus operandi
diversos, contra vítimas distintas, em residências diferentes.

Com isso, não se verifica o liame volitivo que evidencie o vínculo entre as ações criminosas, de modo que não se caracteriza a continuidade delitiva, mas, sim, a
reiteração criminosa
, a inviabilizar o abrandamento da situação do agente, com a incidência da regra contida no art. 71 do Código Penal.

Agir de modo diverso seria premiar o criminoso habitual, que faz da prática delitiva o seu meio de vida, encorajando-o a persistir no comportamento antijurídico, o que não se coaduna com o instituto da continuidade delitiva, que, apesar do caráter benéfico que possui, não foi instituído para fomentar a impunidade e a criminalidade.

Nesse mesmo sentido já decidiram as Cortes Superiores, como se verifica dos seguintes excertos de seus precedentes:

“
1. O reconhecimento da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (a) pluralidade de condutas; (b) pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) unidade de propósitos. 2. As instâncias ordinárias apresentaram fundamentação jurídica idônea no sentido de que
o paciente não preenche os requisitos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva, destacando a ausência de unidade de propósitos, ou seja, não ficou comprovado o liame volitivo entre os delitos a demonstrar o entrelaçamento entre os atos criminosos
. (...)
” (
STF
- RHC 120324, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 23/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-020 DIVULG 02-02-2021 PUBLIC 03-02-2021). Destaquei.

“
(...) Segundo a teoria mista, consagrada no direito brasileiro, o reconhecimento da ficção jurídica do crime continuado, prevista no art. 71 do Código Penal - CP, adota como premissa que determinado agente pratique duas ou mais condutas da mesma espécie em semelhantes condições de tempo, lugar e modus operandi - requisitos objetivos - com unidade de desígnios entre os delitos cometidos - requisito subjetivo.

In casu,
as instâncias ordinárias foram taxativas no afastamento do requisito subjetivo, afirmando que os delitos em discussão foram praticados com desígnios autônomos, a revelar traços que não correspondem à continuidade delitiva, mas sim à reiteração criminosa.
(...)”
(
STJ
-
HC 645.663/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 16/04/2021). Destaquei.

Portanto, não verificada a satisfação dos requisitos legais, não há como beneficiar o apelante com a redutora de pena prevista no art. 71 do CP.

6.

Da verba honorária do defensor dativo
:

Ao final da peça recursal, o defensor do apelante formula pleito de arbitramento de honorários advocatícios complementares pela atuação dativa em segunda instância, todavia, de acordo com o art. 305, inc. I, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso (CNGC) – Foro Judicial, os honorários arbitrados pelo Juízo de Primeiro Grau
abrangerão o patrocínio da causa
até a decisão final, inclusive nas instâncias superiores
, se for o caso, sendo tal
obrigação inclusive condicionante para a percepção dos valores
,
in verbis
:

“Art. 305 da CNGC - Constituem-se
obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída
:

I –
patrocinar a causa
do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais,
até decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso
”.
– Grifei.

Do mesmo modo, o art. 6.º, inc. I, do Provimento n.º 09/2007-CGJ dispõe que se constituem obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída
“patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais,
até decisão final
,
inclusive de instâncias superiores, se for o caso”
.

Esse, inclusive, é o entendimento majoritário das Câmaras Criminais Ordinárias Isoladas deste eg. Tribunal de Justiça, inclusive desta c. Terceira Câmara Criminal,
verbis
:

“
A verba arbitrada pelo juízo singular inclui a remuneração devida ao Defensor Dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, inexistindo direito à majoração dos honorários advocatícios.
Exegese do art. 303 c/c art. 305, I, ambos do CNGC/CGJ-TJMT
.” (N.U 1001993-88.2022.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
,
Primeira Câmara Criminal
, Julgado em 30/01/2024, Publicado no DJE 02/02/2024). Grifei.

“
A verba honorária arbitrada pelo juízo de primeira instância já inclui a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, nos moldes do artigo 303, §3º e 305, I, ambos da CNGC
.” (N.U 0000027-95.2015.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
,
Segunda Câmara Criminal
, Julgado em 28/11/2023, Publicado no DJE 04/12/2023). Grifei.

“
5. Constatando-se que o quantum arbitrado pelo d. Juízo a quo a título de honorários advocatícios apresenta-se condizente com o trabalho desenvolvido pelo advogado dativo, não há falar em majoração da verba fixada em 9 URH’s, máxime porque
a remuneração arbitrada em primeira instância já inclui os honorários referentes a eventual atuação nas instâncias superiores, nos moldes do artigo 303, §3º e 305, I, ambos da CNGC
.” (N.U 0001657-31.2019.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO
,
Terceira Câmara Criminal
, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 16/04/2024). Grifei.

Ademais, é certo que o art. 303, §3.º, da CNGC estipula que
“
na sentença
,
o Juiz determinará a expedição de certidão em favor do Defensor Dativo, com o valor total e corrigido dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso
”
, o que foi atendido na sentença ora recorrida.

Portanto, embora se reconheça e se enalteça o profícuo empenho devotado pelo defensor dativo para os atos processuais praticados – inclusive nesta superior instância, com arrimo na fundamentação exposta acima,
indefiro

o pedido de verba honorária complementar
pela apresentação de peça recursal.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
EDSON ANDRÉ BATISTA DA SILVA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, conservando-se incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT nos autos n.º 0001641-75.2016.811.0100.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N.

0001641-75.2016.8.11.0100

APELANTE: EDSON ANDRÉ BATISTA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATOR: DESEMBARGADOR GILBERTO GIRALDELLI

REVISOR: DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA

VOTO REVISOR

Acompanho em parte o relator, com exceção do ponto referente aos honorários advocatícios devidos ao dativo nomeado pelo juízo da origem, na medida em que em relação ao pedido de fixação de honorários suplementares, isto é, aqueles decorrentes especificamente da atuação do dativo após a prolação sentença que,
in casu
, seriam oriundos da apresentação das
razões recursais
.

Acerca do tema, impõe-se consignar que este magistrado já decidiu outrora pela impossibilidade de se conceder tal pleito, por entender que a verba honorária arbitrada pelo judicante de primeira instância incluía a remuneração devida ao defensor dativo pela eventual atuação nas instâncias superiores, segundo as disposições contidas no já
revogado
art. 305, caput e seu inciso I, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – Foro Judicial (N.U 0000538-35.2008.8.11.0093, Terceira Câmara Criminal, Publicado no DJE 07/02/2020), regra atualmente reproduzida no art. 89 do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial.

Entretanto, a interpretação anteriormente adotada por este magistrado não mais se justifica após os julgamentos dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.656.322/SC e 1.665.033/SC que redundaram na fixação das teses do
Tema n. 984 do Superior Tribunal de Justiça
, pois naqueles julgados especificamente dirigidos à resolução da questão da fixação de honorários para advogados dativos nos
processos criminais
, ficou explícita a necessidade de observância das regras previstas no art. 85 do Código de Processo Civil, na medida em que este dispositivo legal trata a temática de forma mais abrangente, como se vê do item 12 da ementa do Recurso Especial n. 1.656.322/SC:

[...] 12.
Na mesma linha se encontram as
diretrizes preconizadas pelo Código de Processo Civil (art. 85, §§ 2º e 6º, do CPC), que, ao tratar de forma mais abrangente os honorários
, prestigia o direito do advogado de receber a devida remuneração pelos serviços prestados no processo
, sempre com apoio nas nuances de cada caso e no trabalho desempenhado pelo profissional.
As balizas para o estabelecimento dos honorários podem ser extraídas do parágrafo segundo, o qual estabelece que caberá ao próprio juiz da demanda fixar a verba honorária, em atenção a todos os aspectos que envolveram a demanda
. O parágrafo oitavo ainda preconiza que, "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º". [...]

Destacamos

Além disso, das disposições do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, infere-se que o tribunal
aumentará
os honorários fixados na sentença, na medida em que o valor nela estabelecido não poderia abranger um trabalho adicional
futuro
do advogado dativo advindo de recurso interposto contra essa decisão terminativa, tampouco o sentenciante poderia avaliar a qualidade de uma peça que
sequer existe
na ocasião em que arbitra os honorários pela atuação do causídico no processo de conhecimento.

A propósito, para melhor elucidar as assertivas postas no parágrafo anterior, eis o teor do aludido preceito normativo:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.
Destacamos

Nesse contexto, é forçoso concluir que a exegese desse dispositivo do Código de Processo Civil, aliada à nova orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão do arbitramento de honorários do advogado dativo no processo penal, sobrepõe-se à interpretação que antes este magistrado conferia às normas de cunho meramente administrativo deste Tribunal de Justiça compiladas, hoje, no Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial, de modo que, adotando novo posicionamento jurídico sobre a matéria, verifica-se que o trabalho executado pelo defensor dativo em sede recursal deve ser avaliado no âmbito desta Corte de Justiça que, por seus integrantes, fixará novo montante a título de honorários advocatícios que englobe a remuneração do exercício da função dativa também em segundo grau de jurisdição.

Nesse desiderato, insta registar que o defensor dativo Lucas Moreira Milhomem apresentou tese semelhante à versada nos memoriais finais, quando da interposição deste recurso de apelação em favor de Edson André Batista da Silva. Sendo assim, embora a tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Estado de Mato Grosso preveja um valor mínimo de 5 (cinco) URHs para a interposição de recurso (itens 24 e 24.1 da Tabela XIX), com base na fundamentação acima apresentada, arbitro ao advogado dativo os honorários complementares 2 (duas) URHs, que equivalem a R$ 2.470,82 (dois mil quatrocentos e setenta reais e oitenta e dois centavos), quantia que também leva em consideração as diretrizes de menor onerosidade possível aos cofres públicos, economicidade e equilíbrio das contas públicas preconizadas no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1656322/SC, assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO INDICADO PARA ATUAR EM PROCESSO PENAL.
SUPERAÇÃO JURISPRUDENCIAL (OVERRULING). NECESSIDADE.VALORES PREVISTOS NA TABELA DA OAB. CRITÉRIOS PARA PRODUÇÃO DAS TABELAS.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 22, § 1º E 2º, DO ESTATUTO CONSENTÂNEA COM AS CARACTERÍSTICAS DA ATUAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO
.INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA TABELA PRODUZIDA PELAS SECCIONAIS.TESES FIXADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]2. O entendimento da Terceira Seção do STJ sobre
a
fixação dos honorários de defensor dativo demanda uma nova compreensão
– a exemplo do que já ocorre nas duas outras Seções da Corte –, sobretudo para que se possa imprimir consistência e racionalidade sistêmica ao ordenamento, fincadas na relevante necessidade de definição de
critérios mais isonômicos e razoáveis de fixação doshonorários
, os quais, fundamentais para dar concretude ao acesso detodos à justiça e para conferir dignidade ao exercício da Advocacia,
devem buscar a menor onerosidade possível aos cofres públicos
.
3. Se a
prestação de serviços públicos em geral
depende da transferência de recursos obtidos da sociedade, é impositivo que tal captação se submeta a uma gestão orçamentária específica de gastos, que
deverá ser orientada, sobretudo, pelos próprios princípios administrativos limitativos (entre os quais a
economicidade e do equilíbrio das contas
)
.
4. Há que se
compatibilizar o postulado constitucional de universalização do acesso ao Judiciário
, previsto no art. 5º, LXXIV –precipuamente quando o patrocínio do hipossuficiente é feito pela
Defensoria Pública
(art. 134 da CF) – com as hipóteses em que
aprópria deficiência estrutural dessa instituição
obriga o Estado a socorrer-se de defensores dativos, situação em que ainda há
prevalência do interesse público, isto é, do bem comum que se sobrepõe ao individual
.
5. A inexistência de critérios para a produção das tabelas fornecidas pelas diversas entidades representativas da OAB das unidades federativas acaba por resultar na fixação de valores díspares pelos mesmos serviços prestados pelo advogado. Além disso, do confronto entre os valores indicados nas tabelas produzidas unilateralmente pela OAB com os subsídios mensais de um Defensor Público do Estadode Santa Catarina, constata-se total descompasso entre aremuneração por um mês de serviços prestados pelo DefensorPúblico e o que perceberia um advogado dativo, por atuaçãoespecífica a um ou outro ato processual.
[...].
(STJ,REsp1656322/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23.10.2019 e publicado no DJede 04.11.2019)
Destacamos

Posto isso, acompanho o relator para
negar provimento
ao recurso de apelação interposto por
Edson André Batista da Silva
mantendo inalterada a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0001641-75.2016.8.11.0100, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT.

Contudo, em dissonância parcial do relator, arbitro honorários suplementares para ao advogado
Lucas Moreira Milhomem
, inscrito na OAB/MT 21.207, em
2 (duas) URHs
, que equivalem a R$ 2.470,82 (dois mil quatrocentos e setenta reais e oitenta e dois centavos), determinando a expedição em seu favor de certidão de crédito para recebimento da aludida verba junto ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024